Tribunal: TJES
Processo: 5000524-84.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000524-84.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000524-84.2024.8.08.0061

RECORRENTE:

PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDOS: MARTA HELENA BOLSONI CALVI e GERALDO BOLSONI CALVI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO WHATSAPP. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE INDENIZATÓRIA proposta por
MARTA HELENA BOLSONI CALVI
e
GERALDO BOLSONI CALVI
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: (I) condenar PicPay no pagamento da quantia de R$ 1.598,00 (um mil e quinhentos e noventa e oito reais) ao autor Geraldo, devidamente acrescido de juros e correção monetária a partir da citação, bem como; (II) condeno o Picpay ao pagamento do dano moral no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça a partir desta decisão. Por consequência, JULGO extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 13463183), o recorrente alega que os autores realizaram tratativas com golpistas diretamente pelo Whatsapp, inclusive realizando transferências. Informa ainda ter acionado o MED, mas nenhum valor foi recuperado.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 13463237).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, vejo que a r. sentença comporta reforma.

Analisando detidamente os autos, verifico que os autores foram vítimas de um golpe, de forma que o meliante entrou em contato pelo Whatsapp como se fosse a filha do casal (Bianca), por meio do número + 55 28 99935-1749 (ID 13463148).

Em relação ao autor, único que teve seu pedido julgado procedente, observa-se que o mesmo realizou uma transferência via PIX, a pedido de sua “filha”, no valor de R$ 1.598,00 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais), na data de 06/09/2022, às 15h44m10s (ID 13463147), sendo beneficiária a pessoa de Jessica Conceição da Silva.

A tese defendida pelo recorrente é de culpa exclusiva do autor, bem como de que não pode ser responsabilizado por fraude perpetrada com a participação do próprio requerente, ou seja, o autor “caiu” em um golpe realizado via Whatsapp, efetuou o pagamento via PIX por vontade própria em benefício de conta indicada pelo falsário e busca ressarcimento junto à instituição que apenas funcionou como meio de pagamento e em nada contribuiu para o prejuízo.

Ainda que o promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que o requerido contribuiu para fraude, além disso, o Banco Central afirma que estas transações (PIX), independentemente do banco só poderão ser interrompidas antes que o usuário confirme o pagamento.

Em relação ao MED (Mecanismo Especial de Devolução), o recorrente comprova que acionou a instituição financeira beneficiária (Banco Itaucard), contudo, não havia saldo na conta destinatária para devolução ao autor (ID 13463170 - Pág. 19), cumprindo com o que dispõe a Res. 103 do BACEN.

Desta forma, não há como responsabilizar a instituição ré por ter repassado o valor por livre manifestação de vontade do autor, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi o próprio requerente, sobretudo ao confiar piamente que o número de telefone de sua filha tinha mudado e a mesma estava solicitando transferências de valores para terceiros.

Colaciono precedente sobre o tema:

Apelação. Compra e venda de veículo.
Ação Indenizatória. Golpe da OLX. Ônus do autor de comprovar a conduta ilícita do réu, qual seja, que confirmou a versão contada pelo estelionatário, induzindo o autor a erro e fazendo com que a fraude se concretizasse. Autor que não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC
. Autor e réu que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro.
Ausência de prova de que o réu tenha participação ou contribuição no ilícito, pelo que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo autor. Improcedência da pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014319220208260538 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 14/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Assim, acolho a tese defendida no recurso, sendo o caso de não acolher o pedido inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)